Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711250-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA ANGELO DE MENESES DUARTE RECORRIDO: PETRONIO FURTADO CLEMENS DECISÃO A parte recorrente ANGELICA ANGELO DE MENESES requer a retirada de pauta do processo, em virtude da perda superveniente do objeto. Homologo a desistência do recurso. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito